Tribunal: TJMT
Processo: 1017272-46.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017272-46.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA ENFRENTADA E DECIDIDA COM CLAREZA NO
DECISUM
COMBATIDO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

Considerando que a fundamentação adotada no
decisum
é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, mostra-se ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – NULIDADE DA DECISÃO POR AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 2o DA LEI No 8.437/92 – ALEGAÇÃO DE PEDIDO GENÉRICO E INDETERMINADO – REJEIÇÃO – ENERGIA ELÉTRICA – REALIZAÇÃO DE TODAS AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO – DECISUM MANTIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O artigo 2o da Lei no 8.437/92 não se aplica à concessionária de energia elétrica que possui natureza de pessoa jurídica de direito privado, mesmo exercendo função delegada do poder público.

2. Não caracteriza pedido genérico e indeterminado o fato de o autor citar, de maneira geral, as medidas a serem adotadas pelo requerido, especialmente por se tratar de matéria técnica que necessita de acompanhamento especializado e adequado e que, de forma alguma, interfere na aferição do cumprimento da obrigação quanto à cessação das excessivas oscilações e quedas de energia na região.

3. O serviço público é assentado no princípio da continuidade, que obriga a administração, ou a empresa concessionária/permissionária, ao fornecimento contínuo da prestação, sem qualquer interrupção, principalmente nos casos em que este é de natureza essencial.

4. A agravante não logrou êxito em comprovar que as irregularidades que ocasionaram as interrupções no fornecimento de energia foram previamente comunicadas aos usuários ou mesmo que decorreram de fatos imprevisíveis.

5. Com o julgamento do agravo de instrumento, mantendo-se o decisum impugnado, torna-se prejudicado o agravo interno interposto contra a negativa de efeito suspensivo ao referido recurso.

Como razão do seu inconformismo, a embargante assevera a necessidade de prequestionamento do
“(a) art. 2o da Lei n. 8.437/72, na medida em que a ENERGISA, na condição de signatária de contrato de concessão com a União Federal, esta (ENERGISA) age como agente delegado do Poder Público na execução dos serviços concedidos; (b) art. 300, § 3o do CPC, visto que ausentes os pressupostos autorizadores para concessão da medida liminar, ocasionando danos graves e de difícil reparação à ENERGISA; (c) arts. 2o e 3o da Lei no 9.427/96 e art. 29, V da Lei no 8.987/95, posto que compete a ANEEL, na qualidade de agência reguladora, definir os procedimentos, padrões, sanções, obrigações e política tarifária, entre outros vários assuntos relacionados ao fornecimento de energia elétrica; (d) arts. 37, 5o, II e LXIX, e 84 da atual Carta Magna, e no art. 2o, da Lei n. 9.784/99, pois a liminar concedida fere os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e finalidade do ato, ao pretender que a ENERGISA realize investimentos fora dos limites impostos pelo Poder Concedente e além dos recursos tarifários estabelecidos;”

Assim, pugna pelo acolhimento dos presentes aclaratórios a fim de se sanar os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios porquanto inexistentes,
in casu
, os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Cabe a oposição de embargos de declaração quando a omissão disser respeito à fundamentação exposta e não quando os argumentos invocados pela parte não são estampados no julgado, como pretende a embargante.

Após detida análise dos fundamentos do acórdão impugnado, observo que a embargante, em verdade, busca a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida, com clareza solar, no
decisum
impugnado, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado na via augusta dos embargos de declaração.

Ao contrário do entendimento defendido pela embargante, para

a

configuração

do

questionamento

prévio

não é necessária a expressa menção dos

dispositivos tidos

como

violados,

pois,

nos

termos

da jurisprudência

do

Superior

Tribunal

de

Justiça e do Supremo Tribunal Federal,

para

o preenchimento

do

referido pressuposto é imprescindível apenas que a questão

tenha

sido

discutida e decidida no aresto impugnado, como ocorrido na hipótese dos autos.

Ademais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendem que possam ser aplicados na solução da lide e mesmo havendo a pretensão de prequestionar a matéria, é inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito é o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

''Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado apreciado o recurso de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento"

(EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/4/2017).

Desse modo, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado.

Isto posto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020